Tribunal: TJMT
Processo: 1010937-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010937-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Alimentos, Bem de Família, Concessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CORREA DA COSTA - CPF: 001.215.551-94 (AGRAVANTE), ALESSANDRA DA SILVA EREGIPE - CPF: 621.033.851-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ITAUBI CORREA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA VASCONCELOS SOARES - CPF: 058.304.197-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA VASCONCELOS SOARES - CPF: 058.304.197-34 (REPRESENTANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1010937-06.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À RECURSO DE APELAÇÃO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS À REFORMA – PONTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO RECORRIDA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ ANALISADAS E REJEITADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG).

De acordo com o disposto no art. 1.012 do CPC, a
apelação
terá
efeito

suspensivo
, no entanto, não alcança a parte da sentença que concedeu antecipação de tutela, de modo que não há impedimento para que produza efeitos desde já em favor da autora da ação.

Se não demonstrado os requisitos, máxime no que tange ao risco iminente de dano grave ou de incerta reparação à parte Peticionante/Agravante quanto aos efeitos da sentença que reconheceu o pedido da apelada, a fim de lhe garantir pensão vitalícia na proporção de 50% dos proventos do
de cujus
, pai do recorrente, a decisão que indefere o efeito suspensivo recorrida vai confirmada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1010937-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCO AURELIO CORREA DA COSTA
REPRESENTANTE: VILMA VASCONCELOS SOARES

AGRAVADO: ALESSANDRA DA SILVA EREGIPE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Marco Aurelio Correa da Costa
representado por Vilma Vasconcelos Soares, de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação tirada de sentença proferida na Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte c/c Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
, ajuizada por
Alessandra da Silva Egregipe
.

A sentença combatida julgou parcialmente procedente a ação para declarar o direito da autora à percepção de pensão vitalícia na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos proventos do seu companheiro,

Sr. Antonio Itaubi Corrêa da Costa
, bem como condenar o requerido ao pagamento retroativo das pensões por morte, devidos desde a data do pedido administrativo - 28/03/2017-, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença (id 83698813).

Em síntese, reclama que apesar de a Agravada Alessandra não ter comprovado na ação
originária, por meio de qualquer documento idôneo, que tenha, de fato convivido com o
de cujus
, requisito essencial para a concessão de pensão por morte, referida ação, no primeiro grau de jurisdição, fora julgada parcialmente procedente.

Sustenta que suporta os prejuízos das infundadas alegações da agravada, em especial desde o julgamento do RAI 1004791.85.2018, interposto por Alessandra, ocorrido em 11-03-2022, que concedeu a tutela antecipada por ela buscada.

Afirmar o desacerto da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, porque necessita da pensão em sua integralidade para manutenção de sua subsistência e tratamentos, com o intuito de garantir-lhe melhor qualidade de vida, porquanto é pessoa com deficiência, totalmente dependente de sua curadora, pessoa idosa e com poucos recursos.

Sustenta que desde o cumprimento do acórdão proferido no RAI 1004791.85.2018, recebe apenas 50% do valor da pensão por morte, muito embora seja o único a ter direito a tal benefício.

Assegura que não há provas da suposta união estável sustentada pela agravada que, a rigor, constitui requisito essencial à concessão da pensão por morte.

Sustenta que a agravada é pessoa completamente capaz, solteira, jovem e, repisa-se, além de não ter se desincumbido do ônus da prova, já percebe indevidamente pensão pela morte do pai do Agravante concedida pela Previdência Social, benefício suficiente para garantir seu sustento.

Ressalta a necessidade de concessão do efeito suspensivo pela simples leitura do Relatório de Estudo Psicológico do
de cujus
, realizado na Ação de Interdição Código no 867770, assinado por profissional credenciada ao TJMT, cujo documento tem fé-pública, do qual se extrai a manifesta vontade do de cujus de que seu filho, ora agravante, percebesse pensão para manutenção da sua qualidade de vida e subsistência, sem ter mencionado em qualquer momento a convivência com a Agravada.

Assegura que a concessão da tutela de urgência e a sua manutenção em sentença, tem prejudicado sobremaneira a vida do Agravante, porque a Agravada não tem direito ao recebimento de qualquer pensão por morte (estatal e previdência social), em razão da alegada e não comprovada união estável.

Requer seja reconsiderada a decisão que negou a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o desconto da pensão de 50% em favor da agravada, ou, requer seja submetido à julgamento o presente Agravo Interno, pelo Colegiado.

Contraminuta pelo desprovimento (id 135393673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1010937-06.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão objeto do presente Agravo Interno tem o seguinte conteúdo (id 131688189):

“O ora recorrente pede seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação já interposto.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar o direito da autora a percepção de pensão vitalícia na proporção de 50% dos proventos do seu companheiro, bem como para condenar o requerido ao pagamento retroativo das pensões por morte, devidos desde a data do pedido administrativo o dia 28/03/2017, a ser apurado em liquidação de sentença (id 83698813).

No que tange, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, dispõe o CPC/2015, em seu artigo 1.012, §1o, as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos desde já, como é o caso do
inciso V
, que versa sobre sentença que confirma ou concede tutela provisória, fato processual ocorrido no presente caso por força do RAI no 1004791-85.2018.8.11.0000.

A regra, portanto, é a atribuição de efeito suspensivo às apelações,
excetuadas
as hipóteses elencadas no § 1o do referido dispositivo processual.

Veja-se:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença
que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V
- confirma, concede ou

revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.

[...]

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

Nos termos do referido artigo, o efeito suspensivo do recurso de apelação não alcança a parte da sentença que concedeu a antecipação de tutela, de modo que não há impedimento para que produza efeitos desde já em favor da autora da ação.

De outra via, não se visualiza a aplicação da hipótese do referido §4o, acima expresso.

Assim se diz
, porque o apelante não apresenta fundamento relevante capaz de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado, em particular, a matéria vista sob a vertente da aparência do direito ou ainda, quanto à apreciação de risco que possa causar,
que não aqueles que resultem materialmente do julgado impugnado por meio de apelação
.

Com efeito, de acordo com a r. sentença, a autor conseguiu comprovar os requisitos de procedência do pedido e, nesse contexto, o MM. Magistrado, diante do todo processado, concluiu pela procedência do pedido no que tange à pensão vitalícia na proporção de
50% dos proventos do de cujus
, pai do ora apelante
.

Posto isso,
indefere-se o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação”.
(grifei)

Da análise das razões do agravo interno, o agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de apelação, ao justificar a possibilidade de reconsideração ou a apreciação pelo Colegiado.

Lado outro, não trouxe argumentos fáticos jurídicos relevantes e diferentes daqueles já arguidos por ocasião do pedido (ID 130681686) para modificar a compreensão da controvérsia e, eventualmente não observados por ocasião da apreciação do pedido na decisão proferida em 16-06-2022 (id

131688189).

Frisa-se, bem a propósito, que as sentenças que confirmam tutela provisória concedida anteriormente começam a produzir seus efeitos imediatamente após a sua publicação, cuja exceção à regra é suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do apelo mediante fundamento relevante, bem assim se comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se visualizou no caso.

O agravante faz defesa retórica dos argumentos sobre a probabilidade de provimento do apelo, já rejeitados pela decisão agravada, de modo que cabe apenas submeter os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente, porquanto, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática"
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração”
(STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Do exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelas razões já expostas, os argumentos do recorrente não têm força suficiente para a modificação da decisão impugnada.

Posto isso, ratificados os fundamentos da decisão agravada,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022